Tribunal: TJSP
Processo: 1002129-59.2023.8.26.0323
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PET SCAN. CÂNCER DE OVÁRIO. RECUSA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência voltada à condenação da operadora de saúde em indenização por danos morais. Configuração. Apelante portadora de câncer de ovário. Risco de agravamento do quadro clínico. Exame que se configura como essencial para adequado tratamento. Danos morais in re ipsa. Indenização fixada em R$ 7.000,00.

Ementa:
APELAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PET SCAN. CÂNCER DE OVÁRIO. RECUSA. PARCIAL PROCEDÊNCIA. Insurgência voltada à condenação da operadora de saúde em indenização por danos morais. Configuração. Apelante portadora de câncer de ovário. Risco de agravamento do quadro clínico. Exame que se configura como essencial para adequado tratamento. Danos morais in re ipsa. Indenização fixada em R$ 7.000,00. Proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes desta Câmara. Sentença reformada. SUCUMBÊNCIA. Apelada restou vencida em relação aos pedidos iniciais e, portanto, deve arcar com as custas, despesas processuais, além dos honorários advocatícios em favor dos patronos da apelante, fixados em 17% sobre o valor da condenação. RECURSO PROVIDO.